Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-07.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000331-07.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDREZZA BATISTA DE LIMA - CPF: 061.687.401-47 (RECORRENTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1000331-07.2024.8.11.0045.

RECORRENTE/RECORRIDA(S):
ANDREZZA BATISTA DE LIMA.

RECORRIDO/RECORRENTE(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

Recursos INOMINADOS – SERVIDORA pública MUNICIPAL DE Lucas do rio verde – AGENTE Comunitária DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – omissão da sentença quanto à base de cálculo –

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - COBRANÇA DE incentivo financeiro adicional – previsão em portaria do ministério da saúde - inexistência de legislação municipal autorizando o PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – IMPLANTAÇÃO DO piso salarial NACIONAL da categoria - IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELO ENTE MUNICIPAL – NÃO OBSERVÂNCIA ao disposto no artigo 198, § 9º, da constituição federal

– tema 1.132 do stf - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO Da reclamante CONHECIDO E parcialmente provido, e RECURSO DO município CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes visando à reforma da sentença prolatada no id. 230834159, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar
o reclamado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, assegurado pela Lei Complementar Municipal n° 42/2006, referente ao período de 2018 a 2022,
respeitada a prescrição quinquenal.

Determinou, ainda, que o montante deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e, a partir de 09/12/2021, corrigido apenas pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da EC n° 113/2021.

A reclamante, em suas razões recursais, aponta que houve omissão na sentença recorrida quanto à determinação da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade.

Argumenta, também, fazer jus ao recebimento do incentivo financeiro adicional criado pela Portaria do Ministério da Saúde, posto que foi atribuída à União a competência para legislar sobre a carreira dos Agentes Comunitários de Saúde.

Pontua que, ao deixar de destinar os recursos provenientes do orçamento do Ministério da Saúde em benefício dos Agentes, sob o argumento de que inexiste lei de iniciativa do chefe do executivo autorizando o repasse, o ente municipal estaria desviando a finalidade da verba.

Afirma, ainda, que o piso salarial da categoria foi determinado pelo artigo 198, § 5º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), como
não
inferior a 2 (dois) salários mínimos. Desse modo, não caberia indicar a necessidade de legislação municipal para regulamentar a questão.

Alega que o município, durante o período de maio a agosto de 2022, adotou o valor do piso como remuneração global, e não como vencimento ou salário base. Dessa forma, haveria divergência entre o valor devido e o efetivamente pago pelo ente municipal.

Prequestiona a matéria a fim de oportunizar a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade, dar provimento ao pedido de pagamento do incentivo financeiro adicional, e condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso instituído para a categoria.

Em argumento recursal, o reclamado sustenta, por sua vez, que não obstante a lei federal prever que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento ou salário base, o município tem competência para disciplinar o regramento dos adicionais percebidos por seus servidores, sendo possível, portanto, dispor sobre a mesma matéria de forma diversa.

Afirma que não cabe ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da impessoalidade, fundamentando sua pretensão com base na Súmula Vinculante 4 do STF.

Esclarece, ainda, que o artigo 63, da Lei Complementar Municipal nº 42/2006, faz menção ao texto do artigo 192, da CLT, que fixou o salário mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade, assegurando que não houve ilegalidade alguma do município ao realizar os pagamentos em consonância ao disposto na legislação municipal.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, prequestiona a matéria e pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pleito inicial.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 230834175),
refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O município de Lucas do Rio Verde, embora devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, município de Lucas do Rio Verde, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante é servidora pública com vínculo efetivo, no cargo de Agente Comunitária de Saúde, lotada no
município de Lucas do Rio Verde-MT, realizando vistorias e inspeções de diversos locais com doenças infecciosas.

Diante disso, a demandante informa que, apesar de receber o adicional de insalubridade em grau médio de 20% (vinte por cento),
o município realiza o pagamento do benefício calculado sobre o salário mínimo
. Requer, assim, o pagamento das diferenças de valores, com base no vencimento do cargo.

A Lei Complementar Municipal n° 42/2006, vigente à época dos fatos, estabelecia:

Art. 63 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme dispuser a Consolidação das Leis do Trabalho.”

É válido mencionar que a CLT trata sobre o tema no artigo 192, definindo como base de cálculo o salário mínimo da região.

A Lei Federal nº 13.342/2016, em contrapartida, dispõe no art. 9º, § 3º, inciso II, que
o benefício deve ser calculado com base no vencimento do servidor
,
verbis
:

“O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
:
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”
(grifei).

Acerca do tema, Súmula Vinculante 4 do STF também estabelece:
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
(grifei).

Destarte, ao contrário do que foi apresentado pelo ente municipal, a aplicação da súmula é para declarar a inconstitucionalidade da norma e adequar sua aplicação ao caso concreto.

Desse modo, acertada a fundamentação da sentença recorrida no que tange à base de cálculo do adicional,
não
cabendo, portanto, acolhimento às razões do recorrente, município de Lucas do Rio Verde.

De igual forma é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.
(N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

(grifei).

Por outro lado, verifica-se que, apesar de o magistrado
a quo
ter determinado o pagamento da diferença do adicional de insalubridade pleiteado,
deixou de estabelecer a base de cálculo a ser utilizada
, desse modo, vale frisar que
a base de cálculo é o vencimento do cargo efetivo da reclamante.

No que diz respeito ao pleito de recebimento do
“incentivo financeiro adicional”,
sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao referido benefício, conforme previsto na Portaria do Ministério da Saúde n° 1.350/2002.

Contudo, como bem pontuado pela sentença recorrida,
a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal
, nos termos do art. 37, X da CF/1988.

Ressalte-se que as vantagens às quais os agentes comunitários de saúde têm direito, por serem estatutários, são aquelas previstas no Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do respectivo Município.

Assim,
não havendo previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do
incentivo financeiro adicional
, nem a comprovação do efetivo repasse pelo Ministério da Saúde
, torna-se imperiosa a improcedência da pretensão autoral,
quanto ao pedido de pagamento referente ao mencionado incentivo
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE–ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL
.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inexiste direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
(N.U 1034543-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

(grifei).

Com relação ao
piso salarial
estabelecido para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, tem-se a alteração feita pela EC n° 120/2022, no artigo 198, da CF/1988:

§ 9º- O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

O Tema 1132 do STF fixou o seguinte entendimento:

“I-
É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal
, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”
(grifei).

Dessa forma, resta configurado o direito da reclamante ao pagamento da diferença salarial, em razão do estabelecimento do piso salarial em valor não inferior a 2 (dois) salários mínimos, referente ao período compreendido entre maio e agosto de 2022, haja vista que a vigência da Emenda Constitucional coincide com a data de sua publicação (5 de maio de 2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelos recorrentes, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018).
(grifei).

Diante do exposto,
conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da
reclamante
para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento ou salário base do cargo efetivo da reclamante.

Condeno, ainda, o reclamado ao pagamento da diferença salarial devida no período entre maio e agosto de 2022, atendendo ao valor de 2 (dois) salários mínimos, estabelecido pelo piso salarial nacional da categoria, devendo tal verba refletir sobre férias, 13° salário e adicional de insalubridade, nos moldes do Tema 1132 do STF.

Sendo
improcedente
a p
retensão autoral,
quanto ao pedido de pagamento referente ao incentivo financeiro adicional
.

Sobre o montante deverá incidir tão somente a taxa SELIC, visto tratar de encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021,
observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
, deixando de condená-lo nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024